Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE INVERSÃO DE GUARDA. NATUREZA DECLARATÓRIA. VERBA ALIMENTAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se olvida que o art. 292, inciso III, do Código de Processo Civil prevê que, tratando-se de ação de alimentos, o valor da causa que constará da petição inicial ou da reconvenção será a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor. Contudo, no caso dos autos, o réu-reconvinte não requereu alimentos, somente a inversão da guarda em seu favor, de modo que a sua pretensão tinha apenas natureza declaratória, sem proveito econômico específico. 1.2. Logo, mostra-se possível, nos termos do art. 291, CPC, que o réu estipule o valor da causa que entende correto desde que o referido valor não seja irrisório.
2. O Código Civil, em seu art. 1.630, destaca que os filhos encontram-se submetidos ao poder familiar, de sorte que o dever de prestar alimentos é uma decorrência lógica desse poder-dever outorgado pela lei aos genitores. 2.1. Para a fixação dos alimentos, duas variáveis deverão ser observadas pelo magistrado: as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC.
3. In casu, o quantum estabelecido a título de pensão alimentícia levou em consideração as necessidades da menor, motivo pelo qual o percentual fixado na sentença deve ser mantido.
4. A participação nos lucros se configura como rendimento, de modo que deve integrar a base de cálculo da pensão fixada em percentual, porquanto o conceito de rendimentos é amplo, especialmente para fins de cálculo de alimentos. Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas para que a participação nos lucros passe a integrar a base de cálculo da pensão alimentícia fixada pelo d. Juiz a quo.
5. Recurso parcialmente provido.